Tribunal: STF
Processo: HC 264485
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em  Habeas Corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reiteração de argumentos. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus. O agravante não apresentou impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental deve ser conhecido quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já apresentados na inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal entende que, no agravo regimental, devem ser infirmados os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme os arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do STF, bem como o enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    4. Recurso não conhecido.

     _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019.